Tribunal: TJES
Processo: 5001158-59.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001158-59.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDECI BLANDINO DOS SANTOS

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito Conexão - Sicoob Conexão contra o acórdão de id 15358368, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargado, reformando a sentença de primeiro grau para condenar solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Nas razões recursais de id 15784525, a embargante alega em síntese que a) o acórdão é omisso por não observar precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da distinção de responsabilidade no sistema cooperativo de crédito, o que afasta a sua ilegitimidade passiva; b) há omissão por não ter se manifestado sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e sobre o art. 79 da Lei n. 5764/71 (ato cooperativo); c) o julgado foi omisso ao não reconhecer a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, II, do CDC e arts. 186 e 927 do Código Civil); d) o acórdão incorreu em contradição ao aplicar a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sem considerar a excludente de culpa exclusiva; e e) há obscuridade nos consectários legais, pois a cumulação de correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic gera efeito de cobrança duplicada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAQUES NÃO RECONHECIDOS EM CONTA POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da cooperativa, pois figura como contratante direta do consumidor e parte da cadeia de fornecimento de serviços bancários (art. 25, §1º, do CDC). 2. Não merece acolhimento a alegação de ausência de dialeticidade quando o recurso impugna fundamentos específicos da sentença. 3. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não demonstrada alteração na condição econômica do apelante, que comprovou sua hipossuficiência em 1º grau. 4. A relação jurídica entre o consumidor e as instituições financeiras é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. 5. Configura-se falha na prestação do serviço bancário a realização de saques não reconhecidos pelo consumidor, sem comprovação de regularidade ou apresentação de registros de segurança pelas instituições financeiras. 6. O consumidor não está obrigado a provar fato negativo (ausência de saque), cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, do CPC). 7. Restando caracterizada a falha no serviço e o nexo de causalidade, impõe-se a restituição dos valores subtraídos e a reparação por dano moral, presumido nas hipóteses de desvio injustificado de valores em conta bancária. 8. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

O voto condutor consignou que a preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada por figurar a cooperativa na cadeia de fornecimento de serviços bancários, nos termos do art. 25, §1º, do CDC, e que a responsabilidade civil foi configurada pela falha na prestação do serviço, notadamente pela ausência de comprovação de regularidade das operações pelos fornecedores, restando afastada a alegação de culpa exclusiva do consumidor.

Em que pese as alegações da embargante, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, adotando fundamento jurídico que rege o tema.

Não se vislumbra omissão ou contradição no tocante à ilegitimidade passiva, pois o acórdão, com base no art. 25, §1º, do CDC, consignou que a cooperativa integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo solidariamente responsável perante o consumidor.

A adoção da regra consumerista para a solução da lide afasta, ainda que de modo implícito, a aplicação do art. 79 da Lei n. 5764/71 e as teses de diferenciação de responsabilidade no sistema cooperativo de crédito, pois a relação de consumo é regida por normas de ordem pública, conforme a Súmula 297 do STJ.

Igualmente, não há omissão ou contradição no que tange à alegada culpa exclusiva do consumidor. O acórdão analisou a distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) e concluiu que as instituições financeiras não se desincumbiram do encargo de comprovar a regularidade das transações, notadamente em face da alegação de fortuito interno e responsabilidade objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ . A conclusão de que a falha no serviço foi do fornecedor, pela ausência de provas da excludente, não caracteriza vício do art. 1.022 do CPC, mas mero inconformismo com o resultado da análise fática e jurídica.

Por fim, não se configura a alegada obscuridade nos consectários legais. A decisão proferida estabeleceu índices e termos iniciais para a correção monetária (IPCA) e para os juros de mora (taxa Selic), adotando critérios claros e específicos, em consonância com o disposto nos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC, que já prevê a dedução do índice de atualização monetária.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.